Tribunal: STJ
Processo: 0800258-97.2012.8.12.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153328 - MS(2025/0507110-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
AGRAVADO
: DAYANE SERCONEKE GARCIA MARQUES
AGRAVADO
: ANA PAULA SERCONEKE GARCIA
AGRAVADO
: PAULO CÉZAR GARCIA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GARCIA
AGRAVADO
: IRACY FERREIRA LEITE
AGRAVADO
: J P S (MENOR)
AGRAVADO
: D S G M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: N S G (MENOR)
AGRAVADO
: K S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR - MS012234
HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - MS015349
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85,
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal, não se aplicando em hipótese de provimento
total ou parcial, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento (
.
Tema 1.059/STJ)
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
14/04/2026
22/04/2026,
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56114776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c8ed2a9-b192-494f-95ac-ae84193992eb

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4c8ed2a9-b192-494f-95ac-ae84193992eb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3153328 - MS(2025/0507110-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
ILAN CHVEID - RJ118935
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
AGRAVADO
: DAYANE SERCONEKE GARCIA MARQUES
AGRAVADO
: ANA PAULA SERCONEKE GARCIA
AGRAVADO
: PAULO CÉZAR GARCIA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GARCIA
AGRAVADO
: IRACY FERREIRA LEITE
AGRAVADO
: J P S (MENOR)
AGRAVADO
: D S G M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: N S G (MENOR)
AGRAVADO
: K S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR - MS012234
HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - MS015349
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85,
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal, não se aplicando em hipótese de provimento
total ou parcial, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento (
.
Tema 1.059/STJ)
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

Examina-se agravo em recurso especial interposto por OI S.A. – em
recuperação judicial contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado,
exclusivamente, na alínea “a” do permissivo constitucional.
de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação:
c/c
morais e pedido de inversão do ônus da prova e tutela antecipada, ajuizada por
ANA PAULA SERCONEKE GARCIA, DAYANE SERCONEKE GARCIA, IRACI FERREIRA
GARCIA, JOÃO PAULO SERCONEKE, KATHIA SUELI SERCONEKE GARCIA, LUIZ
ROBERTO GARCIA, NATALY SERCONEKE GARCIA e PAULO CÉZAR GARCIA, em face
de OI S.A., na qual requer recomposição do imóvel, ressarcimento de pertences e
compensação por danos morais decorrentes da queda de torre de telefonia sobre
a residência.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
condenar a requerida ao pagamento de R$ 315.402,80 (trezentos e quinze mil,
quatrocentos e dois reais e oitenta centavos) a título de recomposição do imóvel;
ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais) por danos materiais relativos a bens móveis; iii) condenar a requerida ao
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, a título de
compensação por danos morais.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
OI S.A., nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CIVIL. QUEDA DE TORRE DE TELEFONIA SOBRE RESIDÊNCIA DA PARTE
AUTORA. DANOS NO IMÓVEL E MOBÍLIA. DANO MATERIAL RECONHECIDO EM
SENTENÇA. DANO MORAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA
EXTENSÃO
DO
DANO.
PRINCÍPIOS
DA
EQUIDADE,
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. APARELHOS CELULARES QUE, POR SUA
NATUREZA, ACOMPANHAM SEU PROPRIETÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA AFASTAR O VALOR REFERENTE AOS APARELHOS CELULARES.
I. CASO EM EXAME OI S.A., em recuperação judicial, interpõe recurso de apelação,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Água Clara, que
julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de indenização por
danos materiais e morais
pedido de inversão do ônus da prova e tutela
c/c
antecipada, ajuizada por Ana Paula Serconeke Garcia, Dayane Serconeke Garcia,
Iracy FerreiraGarcia, João Paulo Serconeke, Kathia Sueli Serconeke Garcia,
LuizRoberto Garcia, Nataly Serconeke Garcia e Paulo Cézar Garcia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar:
A) a existência de motivo de força maior, o qual afasta a sua responsabilidade pelo
acidente causado; B) a inexistência de prova que ampare os danos materiais e
morais fixados;
III. RAZÕES DE DECIDIR I. Quanto a responsabilidade do recorrente. A
responsabilidade no presente caso é objetiva, consoante previsão contida no art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal, na qual para a responsabilização do ente privado,
prestador de serviço público, basta a comprovação da relação de causa e efeito
entre a atuação do agente público e o dano.
Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

No entanto, o artigo 393 do Código Civil, dispõe que “O devedor não responde
pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não
se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força
maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou
impedir”.
Da conjuntura probatória, constata-se que o recorrente não logrou êxito em
comprovar que a intempérie da natureza foi a causa exclusiva da queda da torre
sobre o imóvel da parte autora, até porque sendo a concessionária/requerida
responsável pela instalação e manutenção da torre de telefonia, deve preservar
suas instalações de forma a suportar eventos naturais, como vendavais, chuvas e
temporais, tendo em vista
II. Quanto aos danos.
A regra geral do direito processual é que a comprovação de qualquer fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor é de responsabilidade da
ré, a qual arca com os custos da não produção da referida prova (artigo 373, II do
CPC).
Recorrente que, instado a produzir provas, pede o julgamento da lide, deixando de
apresentar contraprova. Ilação apresentada quanto a existência dos danos que não
encontra qualquer respaldo jurídico-probatório nos autos.
Conjunto probatório que, por outro lado, é suficiente para embasar a condenação
em danos materiais fixada, a qual, inclusive, foi fundamentada no princípio da
equidade.
Já o dano moral analisado, é algo imaterial que não tem como ser provado
efetivamente, afinal como comprovar e descrever a dor, tristeza, angústia,
constrangimento e aflição sofrida pela a perda do lar, através dos meios probatórios
comuns ao direito como documentos, depoimentos ou perícias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Tese de julgamento:
Ausência de prova de que a intempérie da natureza foi a causa exclusiva da queda
da torre sobre o imóvel da parte autora, até porque sendo a
responsável pela instalação e manutenção da torre de
concessionária/requerida
telefonia, deve preservar suas instalações de forma a suportar eventos naturais,
como vendavais, chuvas e temporais, tendo em vista ser ínsito o risco nesse caso.
Não havendo pedido de produção de prova quanto a fato modificativo, impeditivo
ou extintivo do direito dos recorridos e, diante das provas documentais existentes, a
fixação do dano material deve ser mantida, afastando-se somente os aparelhos
celulares, já que não demonstrado que seus proprietários estavam na residência no
momento do fato.
A reparação moral é devida, ainda que não haja prova contundente de que todos os
recorridos estivessem no local no dia do fato. O dever de indenizar decorre do fato
em si, queda de uma antena de telefonia na residência da parte autora, causando
comprometimento da estrutura, necessidade de reforma, período sem utilização do
imóvel, o que, por certo, ultrapassa simples dissabores da vida. Dispositivos
relevantes citados:
§ 6o, CF;

e
/CPC. (e-STJ fls. 879-
art. 37,
art. 373, II/CPC
art. 393
881)

opostos por OI S.A., foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 85, § 11, 373, I, 489, § 1o, IV, e
Recurso especial:
1.022, II, do CPC, e 393, 403, e 944 do CC. Afirma que não há prova efetiva dos
Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

danos materiais, sendo indevida a presunção de prejuízos e a inversão do ônus da
prova sem decisão formal. Aduz que o vendaval intenso configura fortuito externo,
excludente de responsabilidade, e que a requerida mantém a torre em condições
técnicas adequadas. Argumenta que a indenização por danos materiais deve
limitar-se a prejuízos efetivos e diretos, vedados valores estimados sem lastro
probatório. Assevera que a compensação por danos morais foi fixada em patamar
desproporcional e punitivo, dissociado da extensão do dano. Além da negativa de
prestação jurisdicional, sustenta que é indevida a majoração de honorários
recursais quando o recurso é parcialmente provido.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
I. Da negativa de prestação jurisdicional
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. A
propósito, confira-se: AgInt nos EDcl no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.094.857/SC,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
2/2/2018;
AREsp 1.089.677/AM,
16/2/2018.
2. No particular, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu,
fundamentada e expressamente, acerca da responsabilidade civil objetiva da
concessionária recorrente, do afastamento da excludente de força maior, da
suficiência dos elementos probatórios para a fixação dos danos materiais e da
configuração dos danos morais (e-STJ fls. 884-889), de maneira que os embargos
de declaração opostos pela parte recorrente, de fato, não comportavam
acolhimento.
3. Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do
tema, não se verifica violação do
do CPC.
art. 1.022

II. Do reexame de fatos e provas
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
responsabilidade civil da recorrente, à configuração de força maior como
excludente do nexo de causalidade, à existência e extensão dos danos materiais e
ao valor correspondente à compensação por danos morais, exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

5. No mais, acerca da inaplicabilidade da
no que se refere
Súmula 7/STJ,
aos temas supramencionados, tem-se que o
ao manifestar-se acerca da
TJ/MS,
matéria, decidiu que (e-STJ fls. 883-888)

Depreende-se do processo que, no dia 25.10.2011 houve a queda da
de 85 metros de altura, pertencente à recorrente, sob o imóvel
torre/antena
pertencentes aos recorridos, causando danos materiais e morais.(..)
A responsabilidade no presente caso é objetiva, consoante previsão
contida no
§ 6o, da Constituição Federal, na qual para a responsabilização
art. 37,
do ente privado, prestador de serviço público, basta a comprovação da relação de
entre a atuação do agente público e o dano. (...)
causa e efeito
Assim, para o nexo causal exige-se relação de causalidade entre o
comportamento comissivo ou omissivo da concessionária de telefonia e o efetivo
dano. Por outro lado, se existem causas excludentes do nexo causal e, por
consequência, da responsabilidade estatal, estas se traduzem na força maior, caso
fortuito, fato exclusivo da vítima ou fato de terceiro.
A força maior deve ser entendida como espécie do gênero fortuito
externo, do qual faz parte também a culpa exclusiva de terceiros, os quais se
contrapõem ao chamado fortuito interno.
O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que
somente em situações excepcionais as condições climáticas podem caracterizar
(...)
força maior.
Da conjuntura probatória, constato que o recorrente não logrou
êxito em comprovar que a intempérie da natureza foi a causa exclusiva da queda da
até porque sendo a
torre sobre o imóvel da parte autora,
concessionária/requerida
responsável pela instalação e manutenção da torre de telefonia, deve preservar
suas instalações de forma a suportar eventos naturais, como vendavais, chuvas e
temporais, tendo em vista ser ínsito o risco nesse caso.
Não se constata do processo a prova quanto a manutenções periódicas
na torre objeto da queda.
Registro que a decisão de f. 609-610, concedeu ao recorrente, em
última oportunidade o prazo para a apresentação o relatório de
da torre sinistrada em momento anterior à queda,
intervenções/manutenções
(petição de f. 613-614 e decisão de f. 615). (...)
quedando- se o mesmo inerte
Noutro norte, no que se refere a prova pericial, constato que a
manifestação dos recorridos de f. 717-718 deu-se em razão do declino para a
realização do ato realizado pelos 03 (três) peritos nomeados pelo Juízo a quo, f. 628-
629, 689-691 e 717-712.
Portanto, tratou-se, em verdade, de impossibilidade de produção da
prova pericial, em razão da recorrente e subsequente negativa dos profissionais
induzindo a parte autora, em vista do decurso do prazo entre o fato e o
nomeados,
provimento jurisprudencial almejado, a desistência do pedido.
Ademais, o fato aqui analisado não é o primeiro ocorrido em nosso
Estado, havendo histórico neste Tribunal de outras demandas decorrentes de queda
de torres, inclusive em face do recorrente, nas quais foi mantida a responsabilidade
responsável pelas mesmas, dentre eles, cito: Apelação n.
da empresa
08000277020128120049, Apelação n. 0010004-77.2010.8.12.0021, Apelação Cível
n.
Apelação n. 0003762-34.2012 .8.12.0021. (...)
2012.001915-4/0000-00,
Já quanto aos danos no imóvel, como dito alhures, restou
impossibilitada a realização da perícia indireta para atestar a sua extensão.
Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

Todavia, o orçamento de f. 43 – utilizado pelo Magistrado de Primeiro
(...)
Grau, indica que será necessário para o reparo do imóvel
E, da análise do registro fotográfico de f. 44-111, constata-se que a
extensão dos danos causados no imóvel corresponde a indicação do reparo contida
, o que somado a ausência de contraprova pela recorrente,
no referido orçamento
enseja a procedência do pedido dos recorridos. (...)
Por fim, no que se refere ao dano moral fixado, a sentença deve ser
mantida. (...)
Logo, o dever de indenizar decorre, como declarado na sentença, do
fato em si, ou seja, “da queda de uma antena de telefonia na residência da parte
autora, causando comprometimento da estrutura, necessidade de reforma, período
, f.
sem utilização do imóvel, o que, por certo, ultrapassa simples dissabores da vida”
797.
Ademais, como exposto na sentença, “a residência é o refúgio da
pessoa, o local onde recolhe-se à sua vida privada, sendo que a situação causou, de
forma manifesta, abalo aos direitos extrapatrimoniais dos autores”, f. 798 (grifos
acrescidos).

6. Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste
Súmula 7/STJ,
"em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
nas instâncias ordinárias" (AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.494.266/RO,
30/8/2017)
7. Ressalte-se que a pretensão recursal não se enquadra como
revaloração da prova, admissível em recurso especial, porquanto o que se busca,
em verdade, é a reanálise do material probatório dos autos para reformar a
convicção do
quanto à comprovação dos fatos, providência que encontra
TJ/MS
óbice na Súmula 7/STJ.

III. Do Tema
: majoração dos honorários recursais (art.
1059/STJ
85, § 11,
do CPC)
8. O
ao majorar os honorários de sucumbência de 15% para 20%
TJ/MS,
sobre o valor da condenação, nos termos do
§ 11, do CPC, não obstante
art. 85,
ter dado parcial provimento à apelação da recorrente, contrariou o entendimento
do STJ firmado em sede de recursos repetitivos (REsps

1.864.633/RS, 1.865.223/SC
e
Corte Especial, DJe
, segundo o qual a majoração dos
1.865.553/PR,
21/12/2023)
honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o
art. 85,
recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, não
se aplicando em hipótese de provimento total ou parcial do recurso, ainda que
mínima a alteração do resultado do julgamento.
9. Logo, o acórdão recorrido merece reforma nesse ponto, para afastar a
majoração dos honorários recursais.
Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

DISPOSITIVO

Forte
nessas
razões,
CONHEÇO
do
agravo
para
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais determinada pelo
nos termos do
§ 11,
TJ/MS
art. 85,
do CPC, restabelecendo-se o percentual de 15% fixado na sentença.

Documento eletrônico VDA55181786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/03/2026 20:27:38
Código de Controle do Documento: 4d147dde-5f88-444e-a4f3-b6b8f08c74d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.153.328 / MS
Número Registro: 2025/0507110-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002589720128120049
0800258972012812004950002
8002589720128120049
800258972012812004950002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LAUDELINO DA COSTA MENDES NETO - RJ031456
RODRIGO MOURA FARIA VERDINI - RJ107477
ILAN CHVEID - RJ118935
AGRAVADO
: DAYANE SERCONEKE GARCIA MARQUES
AGRAVADO
: ANA PAULA SERCONEKE GARCIA
AGRAVADO
: PAULO CÉZAR GARCIA
AGRAVADO
: LUIZ ROBERTO GARCIA
AGRAVADO
: IRACY FERREIRA LEITE
AGRAVADO
: J P S (MENOR)
AGRAVADO
: D S G M - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: N S G (MENOR)
AGRAVADO
: K S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : FELIPE DI BENEDETTO JÚNIOR - MS012234
Documento eletrônico VDA56078810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 1b718e1c-4e05-49ed-ab6a-9d55fa90f188

HÉVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - MS015349
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
14/04/2026
22/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:59:04
Código de Controle do Documento: 1b718e1c-4e05-49ed-ab6a-9d55fa90f188